Tribunal: STM
Processo: 7000709-54.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CONTRADIÇÕES E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PROTEÇÃO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento de pontos ambíguos ou obscuros, além da retificação de contradições e do suprimento de omissões.
A Decisão combatida apreciou com esmero todos os pontos relevantes trazidos pela Defesa, de modo que não apresenta matéria conflitante, tampouco omissão a ser sanada.
A peça recursal revela a nítida intenção da Defesa de rediscutir matérias fático-probatórias, pretendendo perpetuar a análise de mérito, mediante o reexame de questões debatidas exaustivamente.
A Defesa limitou-se a sustentar a contrariedade a postulados genéricos que julga aplicáveis ao caso e não indicou efetivas incongruências entre os termos do Acórdão.
Os direitos individuais relativos à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, previstos no art. 5º, inciso X, da CF/88, assim como o princípio da proporcionalidade, foram devidamente observados e não podem ser invocados como pretexto para se obter a absolvição do ex-militar pela prática do ilícito penal tipificado no art. 290 do CPM.
Por ter sido a conduta de tráfico de cocaína praticada no interior do quartel, não há que se falar em ofensa à vida privada do réu, sendo cristalino o poder-dever inerente ao Estado de coibir o delito de alta gravidade perpetrado no interior da OM.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
07/12/2022 12:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835020530692&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000709-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: FABIANA MENDES VAZ GOMES (OAB DF53237)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-SD EX
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, PORÉM OS REJEITOU POR AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE A SEREM
SUPRIDAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

07/12/2022 12:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835020530692&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
1/17
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000709-54.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: FABIANA MENDES VAZ GOMES (OAB DF53237)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CONTRADIÇÕES
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
PROTEÇÃO
À
INTIMIDADE
E
À
PRIVACIDADE.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração visam ao esclarecimento de pontos
ambíguos ou obscuros, além da retificação de contradições e do
suprimento de omissões.
A Decisão combatida apreciou com esmero todos os pontos relevantes
trazidos pela Defesa, de modo que não apresenta matéria conflitante,
tampouco omissão a ser sanada.
A peça recursal revela a nítida intenção da Defesa de rediscutir
matérias fático-probatórias, pretendendo perpetuar a análise de mérito,
mediante o reexame de questões debatidas exaustivamente.
A Defesa limitou-se a sustentar a contrariedade a postulados genéricos
que julga aplicáveis ao caso e não indicou efetivas incongruências
entre os termos do Acórdão.
Os direitos individuais relativos à inviolabilidade da intimidade e da
vida privada, previstos no art. 5º, inciso X, da CF/88, assim como o
princípio da proporcionalidade, foram devidamente observados e não
podem ser invocados como pretexto para se obter a absolvição do ex-
militar pela prática do ilícito penal tipificado no art. 290 do CPM.
Por ter sido a conduta de tráfico de cocaína praticada no interior do
quartel, não há que se falar em ofensa à vida privada do réu, sendo
cristalino o poder-dever inerente ao Estado de coibir o delito de alta
gravidade perpetrado no interior da OM.
Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
2/17
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar os embargos de declaração, opostos pela defesa do ex-sd Ex
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, por ausência de omissão, de contradição,
de ambiguidade ou de obscuridade a serem supridas.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em favor do ex-Sd Ex
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000776-53.2021.7.00.0000, no qual aponta a ocorrência de
contradições e de omissão do julgado, bem como a violação aos princípios da
proporcionalidade e da inviolabilidade à intimidade e à privacidade.
Em síntese, em 8 de dezembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ofereceu denúncia em desfavor do ex-Soldado do Efetivo Variável do
Exército MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, ora embargante, e de outros
quatro militares. A acusação imputou-lhe a prática delituosa tipificada no art. 290,
“caput”, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, na modalidade de
fornecimento de substância entorpecente, ainda que gratuitamente, a militares em
local sujeito à Administração Militar.
Conforme descrito na peça acusatória, no dia 3 de agosto de 2020, o
Embargante adquiriu e levou 3 (três) gramas de cocaína para o interior do 32º Grupo
de Artilharia de Campanha. Além disso, fez uso de parte da droga dentro do
banheiro dos cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses e a compartilhou
gratuitamente com os demais denunciados, todos colegas de farda, os quais também
utilizaram parte da substância entorpecente na referida dependência da OM.
No dia 1º de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a
denúncia, para condenar MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, pela incursão no
art. 290, “caput”, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, estipulando o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, na
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
3/17
forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, sem direito ao benefício
do sursis, por falta de previsão legal, reconhecendo o direito de recorrer em
liberdade (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 140).
Em julgamento virtual realizado no período de 22 a 25 de agosto de
2022, esta Corte, ao apreciar o Apelo interposto pelo ex-Sd Ex MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, por unanimidade, negou-lhe provimento, para manter
“in totum” a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação nº 7000776-53.2021.7.00.0000, evento 32).
O Acórdão embargado foi ementado nesses termos:
“APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COLEGAS DE FARDA. ALEGAÇÃO DE USO
COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO E USO DE COCAÍNA EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÕES UNÂNIMES.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando as
práticas delituosas tipificadas no art. 290 do CPM, em face do fornecimento
gratuito de considerável quantidade de cocaína, pelo primeiro Apelante, aos seus
colegas de farda, no interior do quartel, e na posse e no uso da droga pelos corréus.
A relevante quantidade da substância encontrada e periciada, aliada ao consumo
pelo primeiro Apelante, que forneceu também para uso dos demais companheiros,
bem como o alto poder nocivo da espécie da droga (cocaína), reclamam a fixação
da pena-base acima do patamar mínimo.
Consideradas as peculiaridades dos fatos ora julgados, é possível a redução da
pena na proporção mínima de 1/5 (um quinto) mesmo diante da pluralidade de
circunstâncias atenuantes.
Não existe inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais
severa atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da
necessidade de se resguardarem os princípios basilares e os valores nos quais se
sustentam o militarismo, para assegurar o cumprimento da missão constitucional
atribuída às Forças Armadas.
As convenções de Nova Iorque e de Viena, apesar de possuírem status de normas
supralegais, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às
condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a
recepção desse dispositivo pela Constituição Federal.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes
no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo
da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades
desempenhadas na caserna.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
4/17
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares,
contudo não derrogou os dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais
prevalecem em razão da sua especialidade.
Apelações desprovidas. Decisões unânimes.”
Nas razões recursais, a Defesa alega a ocorrência de contradição no
Acórdão impugnado no tocante à condenação do Embargante, sustentando ser a
hipótese de desclassificação da conduta, uma vez que o ex-militar, confessadamente,
adquiriu a substância entorpecente de forma compartilhada, para uso em conjunto
com os demais sentenciados.
Sustenta a ofensa ao princípio da proporcionalidade, em face da
“ínfima quantidade de droga adquirida para uso compartilhado”.
Acrescenta que o Decisum também foi “contraditório ao princípio da
bagatela imprópria e os imperativos legais que permeiam a dosimetria da pena”.
Segundo afirma, embora o artigo 290 do Código Penal Militar
configure um “tipo misto alternativo”, a conduta do Embargante deve ser
reconhecida de “uso da droga compartilhado e não como de traficância, já que
todos estavam cientes e praticaram a mesma conduta”.
Requer “seja sanada a omissão, a fim de que seja a dosimetria refeita,
desta vez, em estrita atenção aos termos dispostos pela legislação castrense, de
modo a não levar prejuízo ao apelante”. Postula também o redimensionamento da
pena aplicada ao embargante, à alegação de que “não foram obedecidos os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Em favor de sua pretensão, reproduz os mesmos argumentos
apresentados por ocasião de suas razões recursais, em sede de Apelação, a seguir
expostos, em síntese:
“[...]
Embora tenha o embargante MAURÍCIO confirmado a aquisição da droga para o
uso compartilhado com os demais acusados, IMPORTA REGISTRAR QUE NÃO
ADQUIRIU SOZINHO. E foi para esse horizonte que apontou todo arcabouço
probatório.
[...]
É possível perceber que MAURÍCIO recebeu 03 (três) transferências bancárias
referente às drogas adquiridas para uso compartilhado, com ciência prévia de
todos os envolvidos.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
5/17
No dia 03 de agosto de 2020, mesmo dia dos fatos narrados na denúncia, a pessoa
de MAXWELL transferiu a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) ao apelante para
pagar a parte de RONALD. O acusado ANTÔNIO, por sua vez, transferiu as
quantias de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, para
quitação das drogas adquiridas.
Veja as provas indicam que o apelante não adquiriu a droga sozinho. Todos os
acusados estavam cientes da aquisição, através do lanche adquirido, e do rateio da
droga.
[...]
O d. Juízo sentenciante considerando que somente MAURÍCIO adquiriu a droga,
para posteriormente compartilhá-la de maneira gratuita com seus companheiros,
condenou o embargante a uma pena extensa, de mais de 02 (dois) anos de reclusão.
Este Tribunal não acatou o apelo.
No ponto, importa abrir os olhos para a disposição do art. 29, caput, do CPM, que
entrega imputabilidade a quem deu causa ao delito cometido. No caso em tela, o
delito cometido pelos acusados atenta contra a saúde pública e o fato de terem
adquirido em conjunto para uso compartilhado, deveria ser imputado a todos como
uso de entorpecente.
[...]
Noutra seara, sem razão a r. sentença ao negar aplicação do princípio da bagatela
imprópria, já que MAURÍCIO foi devidamente punido por sua conduta de aquisição
e uso da droga. Nesse ponto, considerando a confissão do apelante, bem como o
tipo penal previsto, imputado a MAURÍCIO (290, caput, CPM), é inconteste a
presença de conduta típica, ilícita e antijurídica. [...]
Devemos nos ater, agora, para dois basilares princípios que regulam a aplicação da
Lei Penal. O da proporcionalidade e o da bagatela imprópria.
D. Julgador, o princípio da proporcionalidade sob o ponto de vista da proibição do
excesso (garantismo negativo) é a forma utilizada para coibir a punição exagerada,
para além do necessário no que tange ao bem jurídico protegido.
[...]
Veja, Excelência, que o delito imputado ao apelante – embora previsto no tipo
multinuclear do art. 290, caput, do CPM - é atinente à conduta de alguns dos
verbos para uso próprio. Caso não aceite a comprovação de que todos os corréus
partilharam a compra e tinha (sic) ciência da aquisição da droga, sendo que
MAURÍCIO não atuou como traficante e sim como bode expiatório para aquisição,
importa atentar-se à proporcionalidade e bem jurídico tutelado.
Embora o tipo do Código Penal Militar puna com a pena de 01 a 05 anos de
reclusão, é importante observar que a Lei 11.343/06 pune os delitos com penas
máximas de I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
6/17
comunidade e III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo (no caso das condutas referentes ao uso pessoal).
Muito embora estivesse o acusado – há época dos fatos – debaixo de um sistema de
Hierarquia e Disciplina diversos daquele previsto ao cidadão comum, o princípio
da proporcionalidade resta por demais comprometido. Ainda que fosse militar no
tempo dos fatos, não podemos deixar de perceber que a punição a uma pena de
extrema monta, como a do art. 290, caput, do CPM é totalmente desproporcional
àquela referente à advertência.
[...]
Partindo desses conceitos, há que se ter por certo que não é possível analisar o
indigitado tipo incriminador sem questionar a invasão ao comando do inciso X do
art. 5º da Constituição da República, sobretudo porque, a pretexto da defesa da
saúde pública ou de um interesse coletivo, a intimidade de um indivíduo, direito
fundamental, pode ser afrontada da forma como a dos autos. É certo que os direitos
fundamentais que se assentam na própria Constituição da República podem sofrer
limitação quando se divisar as situações de relações especiais de sujeição. Nesses
casos, quando estiver na balança, direitos em oposição a um direito fundamental,
será o princípio da proporcionalidade que irá traçar o caminho legítimo a ser
buscado. E as dimensões do princípio da proporcionalidade têm sido pontuadas
pela doutrina (a partir de decisões da Corte Constitucional alemã) em três
critérios: a adequação, a necessidade ou vedação de excesso e de insuficiência e a
proporcionalidade em sentido estrito. Somente estando presentes estes três critérios
é que haverá a possibilidade de se limitar um direito fundamental.
[...]
Nesse sentido, resta que o criminalizar o uso pessoal de droga nada mais faz do que
intervir desastrosamente na intimidade e vida privada do indivíduo, já que não
produz qualquer efeito benéfico para o usuário ou à “saúde pública”. Assim,
tratando-se o sobredito artigo de representação clara da falência do Estado
Brasileiro ao se escolher uma atuação absolutamente inadequada à solução da
criminalidade que circunda o tráfico de drogas, impõe-se a declaração da
inconstitucionalidade da norma.
Assim, considerando que MAURÍCIO, na companhia dos demais acusados,
adquiriu a droga para juntos compartilharem, do uso e da compra, requer-se a
aplicação do princípio da proporcionalidade judicial/concreta (dirigida ao Juízo),
eis que aplicar a reprimenda para além do mínimo legal (01 ano) porque o acusado
fez uso de entorpecentes em uma unidade militar, ainda que sob a ordem da
disciplina e hierarquia, é desproporcional.
Noutro giro, importante abrir os olhos para a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância imprópria, ou bagatela imprópria o qual não possui
previsão legal, e também é uma criação do emérito professor Claus Roxin.
[...]
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
7/17
Portanto, considerando que o embargante – confesso – adquiriu pequena
quantidade de droga, em rateio com os demais acusados, tendo sido punido na
seara administrativa pela empreitada criminosa, com a perda da condição de
militar das forças armadas, é imperiosa a aplicação do princípio da bagatela
imprópria.
Ainda no mérito dos embargos, mas em relação à dosimetria da pena, de rigor que
haja redimensionamento da pena aplicada ao embargante, eis que não foram
obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na primeira fase este e. Juízo manteve a pena base em 03 (três) anos de reclusão,
elevando em 02 (dois) anos a pena mínima cominada ao delito descrito pelo art.
290, caput, do CPM.
Em primeiro lugar, insta grifar que faltou demonstração fundamentada acerca da
faceta negativa das circunstâncias descritas pelo art. 69, do CPM. O d. Juízo
limitou-se a repetir circunstâncias ínsitas ao tipo penal incriminador, como tempo e
lugar, intensidade do dolo, intensidade da conduta e extensividade do perigo de
dano.
[...]
Elevar a pena base com fundamento na eventual intensidade do dolo, apenas pelo
fato de que MAURÍCIO atuou com bode expiatório para a compra do entorpecente
é atentar contra a proporcionalidade e fiel análise da ordem probatória.
Dessa forma, de rigor seja saneada a contradição aos termos do art. 69, do CPM,
sendo afastada a consideração de dolo intenso, eis que MAURÍCIO, assim como os
demais acusados, apenas tinha intenção de adquirir a droga para uso e não para
fornecimento gratuito.
Demais disso, veja que a extensão do perigo e a suposta intensidade da culpa,
assim como as circunstâncias de tempo e lugar são ínsitas ao próprio tipo penal
incriminador. Não fosse o delito cometido nas dependências do quartel, estariam
todos sujeitos às penas do art. 28, da Lei de Drogas.
[...]
Apenas aqueles que ratearam a compra utilizaram a droga. Não houve qualquer
extensão dentro da unidade militar.
Dessa forma, de rigor que sejam afastadas as demais circunstâncias negativas, a
fim de que MAURÍCIO receba punição justa, no mínimo legal, conforme descrição
do art. 58, do CPM. Demais disso, é importante observar o equívoco da r. sentença
quando considerou a intensidade do dolo por duas vezes. Ao valorar as
circunstâncias, considerou negativas: (I) a intensidade do dolo e (II) intensidade da
conduta que, segundo a teoria finalista, abrange dolo e culpa.
Dessa forma, na hipótese de não afastar as circunstâncias judiciais da primeira
fase, requer seja corrigida a elevação da pena base, com a consideração de apenas
03 (três) circunstâncias e não 04 (quatro) como fez o Juízo sentenciante e manteve o
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
8/17
e. Tribunal.
Na segunda fase da dosimetria, o e. Juízo considerou a presença de duas
atenuantes, do artigo 72, incisos I e III, “d”, do CPM, mas somente diminuiu a
pena em 1/5, no mínimo descrito pelo art. 73, do mesmo Código.
No ponto, de rigor que a diminuição seja realizada no grau máximo de 1/3, já que –
no concurso de atenuantes – o Juiz deve realizar uma só diminuição, considerando
as circunstâncias do art. 75.
[...]
No mais, é importante se atentar para o fato de que a conduta (dolo intenso) já teve
sua negativação na primeira fase, de modo que eventual diminuição mínima a
considerar a conduta do agente esbarraria na proibição do bis in idem.
Requer, portanto, seja sanada a omissão, a fim de que seja a dosimetria refeita,
desta vez, em estrita atenção aos termos dispostos pela legislação castrense, de
modo a não levar prejuízo ao apelante.
[...]”
Alfim, prequestiona o art. 5º, inciso X, da Constituição da República,
segundo o qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”, sustentando ofensa ao referido dispositivo
constitucional, bem como do princípio da proporcionalidade.
Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes
Aclaratórios, a fim de que, sanadas as supostas contradições e omissão, esta Corte
proceda ao devido prequestionamento das matérias aqui expostas.
Vale ressaltar que este Relator não vislumbrou hipótese iminente de
efeito modificativo nos presentes Embargos de Declaração em exame, razão pela
qual não foram os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
conforme faculta o art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f982...
9/17
Embora não tenha afirmado expressamente, a Defesa busca conferir
efeitos infringentes aos presentes Aclaratórios.
Por conceito, os embargos de declaração constituem uma espécie de
recurso cuja finalidade específica é o esclarecimento de pontos ambíguos ou
obscuros, além da retificação de contradições e do suprimento de omissões em
decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado, ou seja, visa tão somente sanar os
conteúdos não inteligíveis ou não abordados na decisão. Sob esse prisma, incumbe à
parte indicar os referidos trechos do acórdão assim considerados, conforme
disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
O Embargante não demonstrou, na espécie, a existência das alegadas
contradições no Acórdão proferido em sede de Apelação. Também não logrou
demonstrar a ocorrência de omissão a ser suprida na dosimetria da pena.
Quanto à manifestação explícita da intenção de prequestionar a matéria
para a admissão de recurso extraordinário, não se verifica violação aos princípios da
proporcionalidade e da inviolabilidade à privacidade e à intimidade, este último
previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República.
A Decisão combatida apreciou com esmero todos os pontos relevantes
trazidos pela Defesa, de modo que não apresenta matéria conflitante, tampouco a
citada omissão.
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses
levantadas pela parte, o que pode fazer sucintamente. Nesse sentido é a
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento
lançado no AI 791.292, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o qual resultou no
tema 339, Repercussão Geral, com a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Assim, a peça recursal revela a nítida intenção da Defesa de rediscutir
matérias fático-probatórias, pretendendo, dessa forma, prolongar a análise de mérito,
com o reexame de questões debatidas exaustivamente na instância de piso, bem
como no julgamento da Apelação, pelo Plenário desta Corte, o que se afigura
incabível em sede de embargos declaratórios.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da Alta Corte, o qual decidiu
pela rejeição de embargos declaratórios em tais circunstâncias, in verbis:
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
10/17
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE REJEITOU
MONOCRATICAMENTE
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados.” (ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
28/10/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016 - sem grifos no
original.).
Ademais, conforme assentado por esta Justiça Castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
“[...] a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se
estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o
entendimento do direito almejado pelas partes." (Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011,
Rel. Min. Artur Vidigal, julgado em 30/10/2014).
Na espécie, em vez de indicar incongruências entre os termos do
próprio Acórdão, mediante o cotejamento das normas, dos entendimentos jurídicos
ou dos argumentos constantes do teor da Decisão vergastada, a Defesa limita-se a
sustentar a contrariedade a postulados que julga aplicáveis ao caso, mediante a
formulação de argumentos já examinados em sede de Apelação.
Insurge-se contra a condenação do ex-militar, reiterando tratar-se de
hipótese de desclassificação da conduta, por ter o Embargante confessadamente
adquirido a droga de forma compartilhada e para uso em comum com os demais
acusados. Aduz também ter o Acórdão incorrido em contradição por deixar de
observar o princípio da proporcionalidade, em face da ínfima quantidade de droga
adquirida para uso compartilhado. Acrescenta a existência de contradição ao
princípio da bagatela imprópria e aos imperativos legais que permeiam a dosimetria
da pena.
Contudo, o entendimento deste Tribunal é de que, em relação ao art.
290 do CPM, descabe falar em ofensa aos princípios da insignificância ou da
bagatela imprópria, ou na aplicação da Lei nº 11.343/06, como pretende o
Embargante. São incontáveis os precedentes sobre a matéria que afastam a aplicação
da Lei de Entorpecentes na seara militar.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
11/17
Como visto, da análise dos argumentos apresentados pela Defesa, não
restam dúvidas de que os presentes Aclaratórios objetivam rediscutir matérias
apreciadas e julgadas por esta Corte, diga-se, por decisão unânime, as quais
constaram expressamente no Acórdão embargado, conforme pode se verificar do
seguinte excerto da Decisão em comento:
“[...]
Observa-se que, não obstante MAURÍCIO tenha confirmado os fatos, ao declarar
em Juízo que a aquisição da droga foi previamente acordada, mediante rateio, tal
versão não restou comprovada (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 88,
vídeo 02, minutos 03:25 a 04:20).
Nesse sentido, constam os depoimentos dos demais acusados, nestes termos,
conforme apontado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO:
[...]
Igualmente, carece de razão à Defesa quanto ao pedido de desclassificação da
conduta de tráfico para a de uso de entorpecente. Também não há que se falar
apenas em crime de posse de drogas.
Restou incontroverso, pelos elementos de prova produzidos nos autos, que o
sentenciado introduziu no quartel a citada droga, de elevado poder nocivo,
causadora de dependência física e psíquica, e de graves efeitos alucinógenos, para
consumo próprio, e que também a forneceu aos demais recorrentes, TAVARES,
KAIO, RONALD e WANDERLEY. Mesmo que a partilha da cocaína tenha
ocorrido de forma gratuita, o ato delituoso do Apelante MAURÍCIO não equivale
às condutas dos outros envolvidos, pois a sua responsabilidade nos fatos foi bem
maior. Considerando o teor das provas testemunhais e periciais, e na esteira dos
precedentes desta Corte, afigura-se correta a Sentença ao enquadrar a conduta do
primeiro Apelante no delito de tráfico de drogas.
Portanto, considerando ter o réu adquirido e fornecido a quantidade de 3g (três
gramas) de cocaína, para uso compartilhado com os seus colegas de farda e tendo
em vista o contexto em que os fatos ocorreram, afigura-se inviável considerar o
Recorrente como mero usuário de drogas ‘ou com intuito de uso compartilhado’. A
relevante quantidade da cocaína que o réu comprovadamente fez entrar no quartel,
por si só, já exclui essa possibilidade.
[...]
Deve ser repelida a tese Defensiva referente à incidência do princípio da bagatela
imprópria, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade, dotada de
lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. É indiscutível o maior grau
de periculosidade da conduta no interior da caserna, de modo que os bens tutelados
pela norma penal castrense se traduzem não apenas na saúde, mas também na
incolumidade pública, além da hierarquia e da disciplina, sobretudo em razão de os
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
12/17
militares lidarem com armamentos de alto poder letal em suas atividades
cotidianas, gerando grave risco à segurança dos demais militares e de toda a
coletividade.
Do mesmo modo, não há como se acolher o argumento Defensivo segundo o qual o
Apelante MAURÍCIO já foi punido ao ser licenciado das fileiras do Exército, em
face da autonomia e da independência existente entre as esferas cível,
administrativa e penal. O ato de desligamento do militar se dá mediante o juízo de
conveniência e de oportunidade administrativas e não se confunde em nenhum
aspecto com o processamento e a eventual punição do réu no âmbito criminal.
De igual sorte, carece de amparo jurídico a alegação Defensiva quanto à
aplicabilidade da Lei nº 13.491/06. As alterações advindas pela referida Lei não
modificaram o caráter especial do Código Penal Militar, tendo a novel legislação
apenas ampliado a competência da Justiça Militar da União. As condutas de
“trazer consigo, ainda que para uso próprio” e de “fornecer, ainda que
gratuitamente”, substância entorpecente para dentro de local sob a Administração
Militar, consistem em fato típico disposto no art. 290 do CPM. Conforme remansosa
jurisprudência desta Corte, a referida norma não se encontra revogada, inexistindo
autorização legal para a interpretação in bonam partem da Lei Antidrogas, em face
do princípio da especialidade.
[...]”
Igualmente, não assiste razão à Defesa ao alegar violação ao princípio
da proporcionalidade em decorrência da desconsideração da inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do Apelante, previstos no art. 5º,
inciso X, da CF/88. A proteção dessas garantias está absolutamente assegurada no
caso em exame. Tais direitos, assim como o princípio da proporcionalidade, não
podem ser invocados como pretextos para se obter a absolvição do ex-militar pela
prática do ilícito penal tipificado no art. 290 do CPM.
É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas. Também por essa razão, não há como se considerar que a norma
em comento tutela apenas a saúde.
À toda evidência, por ter sido a conduta praticada no interior do
quartel, não há que se falar em ofensa à vida privada do réu, sendo cristalino o
poder-dever inerente ao Estado de coibir atos ofensivos aos órgãos que o
representam. Como a própria Defesa reconhece, “os direitos fundamentais que se
assentam na própria Constituição da República podem sofrer limitação quando se
divisar (s.i.c.) as situações de relações especiais de sujeição”.
Frise-se a maior gravidade da conduta, por se tratar de cocaína a droga
encontrada em poder do Embargante, bem como por ter sido o fato enquadrado
como tráfico de drogas. Tais circunstâncias, por si só, esvaziam a argumentação
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
13/17
defensiva. Como já consignado no Acórdão embargado, a espécie da substância
apreendida:
“é mais danosa à saúde e ao comportamento do militar, em relação a outras
drogas, podendo provocar um efeito alucinógeno mais perigoso para a profissão
das armas, sendo evidente o maior perigo de dano”.
Dessa forma, não há como se inferir que os princípios da
proporcionalidade e da proteção da inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem restaram comprometidos.
Por último, no tocante à suposta omissão em relação à dosimetria da
pena, igualmente não assiste razão ao Embargante. Segundo alega, “faltou
demonstração fundamentada acerca da faceta negativa das circunstâncias descritas
pelo art. 69, do CPM”. Porém, a fundamentação das referidas circunstâncias
judiciais consta expressamente do Acórdão impugnado. Segundo se verifica do
seguinte trecho do julgado, foram amplamente abordados todos os argumentos
Defensivos e observadas com exatidão as etapas da dosimetria da pena:
“[...]
Ademais, não merece guarida a pretensão Defensiva de aplicação da pena no
mínimo legal, a pretexto de invocar o princípio da proporcionalidade. Ao contrário
do alegado, a reprimenda penal infligida ao Apelante é proporcional e justa, sendo
estipulada em fiel observância ao princípio da individualização da pena.
[...]
Consta da Sentença,“in verbis:
‘[...]
Inicialmente, o réu Mauricio, além de receber para consumo próprio, forneceu e
entregou gratuitamente a consumo para seus pares substância entorpecente no
interior do quartel, conduta que caracteriza a traficância, ainda que eventual e
gratuita, a merecer maior reprovabilidade penal.
Dessa maneira, na primeira fase da dosimetria registra-se que o réu é primário e
possui bons antecedentes, nada havendo a considerar negativamente quanto às suas
personalidades e condutas militares. Todavia, as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM lhe são desfavoráveis.
Quanto a conduta do réu, percebe-se que agiu com dolo intenso, pois tomou a
iniciativa de comprar a substância entorpecente e a entregou gratuitamente para
seus pares, traficou e consumiu a droga em rodízio dentro do alojamento dos cabos
e soldados da 3ª Bateria de Obuses.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
14/17
Ademais, as circunstâncias de tempo e de lugar, bem como a intensidade da conduta
e a extensão do perigo de dano são muito graves. Importante dizer que o acusado
utilizou-se de uma espécie de ‘delivery de drogas’, ocultou a cocaína em um lanche,
que foi entregue e retirado por ele, após o arriamento da Bandeira no corpo da
guarda do 32º GAC.
De outra banda, os meios empregados, o modo de execução e os motivos
determinantes são os esperados para o delito.
Por tais razões, consideramos que a pena-base deve ficar, acima do mínimo legal,
em 3 anos de reclusão.
Ressalta-se que a fixação revela-se proporcional e adequada à conduta perpetrada
pelo réu, vez que a modalidade de tráfico inflige uma reprimenda maior e as
circunstâncias judiciais foram desfavoráveis. Afinal, esse é o entendimento do STF:
'(...)
Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes, presentes as atenuantes
genéricas da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 72,
inciso I e inciso III, alínea "d" do CPM, respectivamente, motivo pelo qual
diminui-se a pena em 1/5.
Por essa razão a pena intermediária deste crime fica em 2 anos, 4 meses e 6
dias de reclusão.
Na última fase de aplicação da pena, não encontramos causas de aumento ou
diminuição. Assim, a pena torna-se definitiva em 2 anos, 4 meses e 6 dias de
reclusão, que deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33,
§ 2º, c, do CPB.
(...)’
Como se denota, na primeira etapa do sistema trifásico de fixação da pena, a
Instância de piso reconheceu, em benefício do réu, a primariedade e os bons
antecedentes. Em contraponto, pesaram negativamente: a intensidade do dolo, as
circunstâncias de tempo e de lugar, a extensão do perigo e a gravidade da conduta.
Ademais, a Decisão atacada se encontra devidamente alicerçada e fundamentada
no lastro probatório contido nos autos. A relevante quantidade encontrada e
periciada, aliada à parcela reconhecidamente consumida pelo Apelante e pelos
demais ex-militares, bem como o alto poder nocivo da droga utilizada e fornecida
aos seus colegas de farda, reclamam a fixação da pena-base acima do patamar
mínimo, conforme bem fundamentado na Sentença.
Além de comprar a droga e de tê-la introduzido no quartel, MAURÍCIO confessou
que a consumiu ‘às 20h do dia 03/08/2020, no banheiro de cabos e soldados da 3ª
Bateria de Obuses, com os Soldados TAVARES, KAIO, RONALD e
WANDERLEY, todos da referida Subunidade e que ainda se dirigiu às
proximidades das instalações do Pelotão de Obras do 32º GAC, à 1h do dia
04/08/2020, e fez novamente uso da substância em questão’ (Grifos nossos).
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
15/17
Restou configurada, portanto, a maior intensidade do dolo do Apelante em relação
aos demais sentenciados. Tal circunstância judicial se evidencia não somente
porque a iniciativa da conduta partiu do Apelante, o qual, além de utilizar a droga,
também a fez circular no quartel, ao entregá-la para uso em conjunto por todos os
Recorrentes, mas também porque, conforme relatado na denúncia e confirmado nos
interrogatórios dos demais Recorrentes, MAURÍCIO participou ativamente das
ações dos demais envolvidos, durante o uso da substância destes, pois preparou e
forneceu as “carreiras” de cocaína sobre os respectivos celulares, para uso no
interior dos boxes do banheiro de cabos e soldados da referida OM.
Correta, portanto, a Sentença, ao valorar negativamente a intensidade do dolo, as
circunstâncias de tempo e de lugar, a extensão do perigo e a gravidade da conduta.
A bem da verdade, pela lógica dos fatos e dos fundamentos constantes na Sentença,
verifica-se o registro de ter o réu agido com “dolo intenso” e, mais adiante, em vez
de mencionar a gravidade da conduta, constou, por erro material, por assim dizer,
a expressão ‘intensidade da conduta’.
Obviamente, pretendia a Sentença se referir à gravidade da conduta, cuja
circunstância se revela claramente nos autos, em razão dos mencionados efeitos
lesivos da cocaína, bem como da significativa quantidade da droga adquirida,
introduzida na Unidade Militar e fornecida pelo Apelante aos seus colegas de farda.
Vale ressaltar que as aludidas circunstâncias judiciais se encontram devidamente
fundamentadas na Sentença.
[...]
No dizer da Defesa, na etapa intermediária da dosimetria, o Juízo originário
considerou a presença de duas atenuantes, relativas ao art. 72, incisos I e III, alínea
“d”, do CPM, mas somente diminuiu a pena em 1/5 (um quinto), no mínimo
previsto no art. 73 do referido Códex. Sustenta o cabimento da diminuição no grau
máximo de 1/3 (um terço), destacando a primariedade e os bons antecedentes do
réu e alegando que ‘a prática delitiva decorreu de combinado com os demais, não
sendo de fornecimento gratuito e sim de uso compartilhado’. Acrescenta que ‘a
conduta (dolo intenso) já teve sua negativação na primeira fase, de modo que
eventual diminuição mínima a considerar a conduta do agente esbarraria na
proibição do ‘bis in idem’.
Porém, não assiste razão à Defesa ao requerer a redução da pena no ‘grau máximo
de 1/3’. A diminuição da sanção penal na razão de 1/5 (um quinto) afigura-se
adequada ao maior grau de culpa do sentenciado.
[...]
Ademais, segundo se depreende do Decisum impugnado, a redução da pena em 1/5
(um quinto) não decorreu da intensidade do dolo, de modo que não se constata a
ocorrência de ‘bis in idem’.
Sobre a questão, assim se manifestou o MPM, in verbis:
'(...)
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
16/17
No caso dos autos, na segunda fase da dosimetria da pena do Apelante
MAURICIO, foram verificadas a ausência de circunstâncias agravantes e a
presença das atenuantes genéricas da menoridade e da confissão espontânea,
previstas no art. 72, inciso I e inciso III, alínea “d” do CPM,
respectivamente, motivo pelo qual a pena do referido Recorrente foi
diminuída de 1/5 (um quinto).
Diferentemente do Código Penal Brasileiro, o Código Penal Militar, em seu
art. 73, estabeleceu as frações para os casos de agravação ou atenuação da
pena, isto é, este artigo fixou os limites que transitam entre 1/5 e1/3, desde
que respeitada a pena mínima do crime.
Ademais, o art. 74 do CPM dispõe que, quando houver mais de uma
agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só
agravação ou uma só atenuação, sendo assim, neste caso concreto, das 7
(sete) atenuantes previstas no art. 72 do CPM, o juiz optou por aplicar o
menor quantum (1/5).
Assim, considerando que foram reconhecidas apenas 2 (duas) atenuantes na
sentença das 7 (sete) possíveis, caminhou bem o CPJ-EX que aplicou a
atenuação da pena no mínimo previsto no artigo 73 do CPM. Posto isso, o
pedido da Defesa não deve ser acolhido.
(...)’”
Como se denota, a pena foi justa, adequada e necessária, sobretudo por
se tratar da prática do delito de entorpecente (cocaína) na modalidade de “tráfico”.
Não merece acolhida, portanto, a pretensão defensiva de redimensionamento da
pena infligida ao Embargante, porquanto foram devidamente obedecidos os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tal como se verifica na Sentença condenatória, o Acórdão proferido
por esta Corte em sede de Apelação se encontra devidamente fundamentado,
abordando os questionamentos apresentados pela Defesa e pela Acusação. Baseou-
se nos elementos probatórios carreados aos autos, observando, dentre outros, os
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
individualização das penas, sem macular a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem.
Em conclusão, não se constatam as alegadas contradições, omissão, ou
qualquer outro vício a ser sanado no Acórdão vergastado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de
Declaração, opostos pela Defesa do ex-Sd Ex MAURÍCIO RODRIGUES DA
SILVA, porém rejeitá-los por ausência de omissão, de contradição, de ambiguidade
ou de obscuridade a serem supridas.
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 12:50
:: 40001347840 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64a289cbbe10f98...
17/17
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347840v4 e
do código CRC 6006d3ab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/12/2022, às 20:14:50
7000709-54.2022.7.00.0000
40001347840 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR